Tribunal: TJMT
Processo: 1009295-52.2023.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009295-52.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DIEGO VITOR NOGUEIRA SANTANA - CPF: 071.751.341-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 018.722.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA GIANE MENSCH - CPF: 005.626.329-56 (TERCEIRO INTERESSADO), IAGO DE SOUZA SILVA - CPF: 087.793.811-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELY MAGALHAES DE ALCANTARA - CPF: 072.810.821-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MAKSWEL ANTONIO MARCELINO DA LUZ - CPF: 083.276.121-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AREND DE MOURA - CPF: 734.028.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART.33 C/C ART

C/C ART.40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART.28 DA LEI 11.343/2006 – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PALAVRA DE POLICIAIS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO DE TRAFICÂNCIA –
DOSIMETRIA
– PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE ENVOLVIMENTO DO MENOR – PROVA – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA A MENORIDADE DO ADOLESCENTE COM IDENTIFICAÇÃO DE RG E DO CPF – RATIFICADO EM JUIZ PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO

As condições em que se desenvolveram a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante, aliadas aos depoimentos judiciais dos agentes que diligenciaram à ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório.

Impossível se mostra a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, pois, o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, sendo desnecessária a efetiva mercancia para caracterizar o delito.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de Diego Vitor Nogueira Santana contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, os condenando a pena de 6(seis)anos, 9(nove)meses e 20(vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, pelo crime tipificado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. (Sentença – ID199562300).

Nas razões, o apelado, por intermédio da Defensoria Pública, busca pela sua absolvição sob argumento de ausência probatória. Não sendo este entendimento, requer que a conduta seja desclassificada para no art.28 da Lei de Drogas, subsidiariamente também pugna pela exclusão da causa de aumento pelo envolvimento de menor. (ID199562322)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (ID199562332)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de tráfico ilícito de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (artigo 33, caput c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria ou de desclassificação da imputação para posse de drogas para consumo pessoal, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório e a condição de usuário do apelante – IMPROCEDÊNCIA – As provas reunidas nos autos são harmônicas e se mostram suficientemente robustas e seguras para ensejar a condenação; a linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente que o crime de tráfico ilícito de drogas majorado foi praticado pelo apelante – 2. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal, pedindo a exclusão da causa de aumento pelo envolvimento de adolescente, tendo por fundamento também a fragilidade do conjunto probatório e a tese firmada no Tema 1052 do STJ – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e está bem fundamentada, inexistindo dúvida quanto ao envolvimento de adolescente na prática delituosa, não sendo o caso de incidência da tese firmada no Tema 1052 do STJ e sim de aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(ID205476178)

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Diego Vitor Nogueira Santana contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art.33,
caput
c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006.

A denuncia narra os seguintes fatos:

Consta do incluso inquérito policial que na data de 10/04/2023, por volta das 16h45min, na residência situada na Avenida das Perdizes, n. 1175, Bairro Parque Universitário, nesta cidade, o denunciado DIEGO VITOR NOGUEIRA SANTANA, envolvendo o adolescente IAGO DE SOUZA SILVA (16 anos), foi preso em flagrante delito por vender, guardar e manter em depósito 03 (três) porções, perfazendo massa de 7,87 g (sete gramas e oitenta e sete miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação, fls. 45/48, ID 115510614.

São dos autos que, no combate ao tráfico de drogas nesta cidade, a Polícia Judiciária Civil logrou identificar o denunciado, conhecido por “LOBO”, e o adolescente por nome de Iago de Sousa Silva, os quais alugaram uma casa no referido bairro para venderem drogas, bem como na “Boate Paradise”, situada na Rua Maracanã, Bairro Vila Olinda.

Colhe-se que, durante monitoramento, na data de 24/03/2023, os policiais abordaram o usuário de drogas A.R.R.G. na referida casa noturna, e com ele, apreenderam uma porção de uma substância análoga a cocaína, ocasião em referido usuário, questionado, respondeu que comprou a droga de DIEGO, o “LOBO” (Boletim de ocorrência nº 2023.81520).

São dos autos que no dia e hora da prisão (10/04/2023, por volta das 16h45min), os policiais realizavam novo monitorando, quando visualizaram o usuário de drogas M.A.M.L., que se aproximou do portão da casa e comprou uma porção de maconha, pegando-a das mãos do adolescente Iago, instante em que realizaram a abordagem em ambos, e também no denunciado DIEGO.

Em seguida à apreensão da porção de maconha no bolso do usuário M.A.M.L., procedeu-se à busca, sendo que na residência do denunciado e do adolescente havia resquícios de maconha por todo os cômodos, apreendendo-se, na mesa da cozinha, mais duas porções da mesma droga e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro, bem como 02 (duas) balanças de precisão, 02 (dois) rolos de plástico PVC, utilizados para embalar drogas, e 03 (três) facas, todos com resquícios de maconha, além de 02 (dois) aparelhos celulares, marcas Motorola e Samsung, sendo que, no guarda-roupa do quarto, mais a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) em dinheiro (Termo de apreensão, fl. 12, ID 115510614).

Colhe-se que na residência, também estava a companheira de DIEGO, D.M.A., a qual confirmou que o denunciado comercializava drogas no local.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Ouvido, o adolescente confirmou que vendeu maconha para o usuário M.A.M.L., e, de sua vez, que havia feito a sua compra do denunciado DIEGO, que, por ser o seu colega, fazia-lhe um preço mais acessível.

Na unidade policial, o usuário de drogas M.A.M.L. narrou que foi até a residência de DIEGO e Iago para comprar maconha, adquirindo-a pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), e que já havia comprado drogas no imóvel, outras vezes, ora com o denunciado, ora com o adolescente, sendo que as porções eram vendidas pelos valores de R$ 10,00, R$ 20,00, ou mais, dependendo do seu tamanho.

Por fim, destaca-se que o denunciado registra duas condenações, ambas pelo crime de tráfico de drogas (Executivo de pena 2000503-40.2022.8.11.0064).
(ID199563686)

A sentença foi prolatada de forma oral e julgou procedente a denuncia ofertada e condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput c/c artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, a pena de 6(seis)anos, 9(nove)meses e 20(vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Analisando detidamente os autos, verifico não assistir razão a tese defensiva e vejo que a materialidade esta suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID199562219), boletim de ocorrência (ID199562221), laudo pericial (ID199562245), termo de exibição e apreensão (ID199563653) como pelos depoimentos colhidos durante a persecução penal.

No que tange a autoria delitiva, restou devidamente demonstrada pelos provas colhidas sob crivo do contraditório e ampla defesa.

O investigador Lauro Evaner Correa e o investigador Marcelo Arend de Moura relataram, em juízo, que o Apelante, conhecido como "LOBO", atuava no tráfico de maconha e cocaína, especialmente na "Boate Paradise", localizada no Bairro Vila Olinda, em Rondonópolis. Durante investigações e monitoramentos, foi constatado que o
adolescente Iago de Souza
frequentava a residência do Recorrente e auxiliava na venda de drogas quando este estava indisponível.

No dia da prisão em flagrante, 10/04/2023, os policiais flagraram o adolescente Iago entregando maconha ao usuário Makswel Antonio, que confirmou a compra. Na revista ao imóvel, foram apreendidas porções de maconha, balanças de precisão, rolos de plástico PVC, facas com resquícios de drogas, celulares e R$ 370,00 em dinheiro. A companheira do Apelante, Daniey Magalhães de Alcântara, corroborou as acusações, afirmando que ele comercializava drogas. Além disso, o Recorrente confessou estar envolvido no tráfico as autoridades no dia de sua prisão, admitindo que já havia vendido porções de cocaína, restando apenas três porções de maconha.

O réu, por sua vez, em juízo declarou ser apenas usuário de drogas, mas confirmou que realizava a mercancia de entorpecentes antes de ser preso – asseverando que abandonou esta etapa de sua vida como também afirmou não residir no local, de modo que não poderia ser responsabilizado com as provas encontradas dentro do domicilio.

Ainda que o apelante tenha alegado, durante o seu interrogatório, que seria usuário de drogas, tal versão é isolada e não encontra respaldo no conjunto probatório. Vale ressaltar que o interrogatório do acusado, embora previsto no Título VII – “Das Provas” – do Código de Processo Penal, possui natureza predominante de meio de defesa e não pode ser considerado isoladamente para o convencimento do juiz. No caso dos autos, essa autodefesa não se sustenta diante das demais provas produzidas como a balança de precisão e drogas embaladas para a venda, que indicam, de forma clara e precisa, a prática da mercancia de entorpecentes pelo réu, afastando a hipótese de consumo próprio.

Assim, o argumento de que o apelante seria apenas usuário de drogas não encontra respaldo nos autos. O fato de ele supostamente ser dependente químico não afasta a tipicidade e antijuridicidade do crime de tráfico, uma vez que a legislação vigente presume o perigo abstrato na conduta de comercialização de entorpecentes, que dispensam a comprovação da venda para a caracterização do tráfico.

Nesse sentido, o E.TJ-SC nos ensina:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 , CAPUT, DA LEI N. 11.343 /2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE MERECEM ESPECIAL CREDIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS DROGAS QUE DENOTAM A OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
"A circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício"
(TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046 , rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-6-2017).

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Assim é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRAFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA– LEGALIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [Nº. HC 230232 -DJE DE 20/12/2023] – ABSOLVIÇÃO DO CRIME POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – MACONHA, COCAÍNA E QUANTIA EM DINHEIRO – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – SENTENÇA PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva.

O Enunciado Orientativo 3 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
(N.U 0004145-26.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)(n.n)

Consigno, que o panorama delineado nos autos nos traz provas aptas a confirmar a autoria delitiva, máxime as provas são harmônicas com o contexto fático probatório, tendo restado totalmente evidente a pratica do tráfico de drogas ilícitas, sendo inviável a desclassificação para o delito previsto no art.28 da lei 11.343/2006

Nesse contexto, as provas são claras e confirmatórias, assim a manutenção da condenação é medida que se impõe.

DOSIMETRIA

No que tange ao pedido de exclusão da causa de aumento pelo envolvimento do adolescente, sob fundamento de que o conjunto probatório é frágil, vejo não assistir razão à tese defensiva.

O tema 1502 do STJ dispõe:

“para ensejar a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (o crime de corrupção de menores), a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil, com o número do documento de identidade, do CPF ou outro registro formal, como a certidão de nascimento”.

Como evidenciado, o envolvimento do adolescente na prática do tráfico de drogas é incontestável, tendo sido admitido pelo próprio adolescente durante seu depoimento inquisitorial e confirmado em juízo pelos policiais sob crivo do contraditório e ampla defesa. A condição de menoridade do adolescente está devidamente comprovada nos autos, com a apresentação de documentos como RG, CPF e filiação nos quais comprovam que na data dos fatos, o menor tinha 16(dezesseis) anos uma vez que nasceu no dia 20/11/2006, o que afasta a aplicação da tese estabelecida no Tema 1052 do STJ.

Diante disso, configura-se a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006, que trata da agravante relacionada à participação de menores em atividades de tráfico.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposta por Diego Vitor Nogueira Santana mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025